Tribunal: TJMT
Processo: 1019421-73.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019421-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), TACIO CONSTANTINO DOS SANTOS - CPF: 986.955.761-91 (ADVOGADO), ALESSANDRA BERNARDES LIMA LTDA - CNPJ: 40.516.831/0001-35 (AGRAVANTE), SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 55.942.312/0001-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR - IDONEIDADE DA COMPROVAÇÃO DA MORA – ENVIO DE COMUNICAÇÃO AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO - MUDANÇA DO DEVEDOR - FALTA DE INFORMAÇÃO ACERCA DE SEU ENDEREÇO À PARTE ADVERSA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - "tendo o credor comprovado o envio da notificação para o endereço indicado quando da formalização do contrato, não há falar em extinção do processo, sem resolução de mérito, pelo fato de esse ter-se mudado, uma vez que devem as partes informar eventual mudança de endereço até o término do negócio jurídico" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.282.375/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019)

II - "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por ALESSANDRA BERNARDES LIMA LTDA contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1019421-73.2023.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO” de nº 1004006-38.202.38.11.0004 onde litiga com SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA; e tramita perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 181049665 o relator conheceu do recurso e negou provimento ao agravo de instrumento porque manifestamente improcedente.

Em apertada síntese, o agravante sob ID. 183724182 prequestiona todos os dispositivos de lei retro elencados, especialmente a Súmula 72, do STJ, e, requer a apreciação e procedência do presente Agravo Interno, a fim de que o Nobre Relator se digne em retratar a r. Decisão monocrática, ou caso não entenda por bem reformá-la, requer seja o recurso interposto apreciado pelo Douto Colegiado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado Mato Grosso, para que seja o mesmo conhecido e provido, nos termos das razões contidas no nos presentes Memoriais, a fim de que sem mantenha na íntegra a sentença de primeiro grau.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de recurso agravo de instrumento interposto por ALESSANDRA BERNARDES LIMA LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, nos autos da ação de Busca e Apreensão n. 1004006-38.202.38.11.0004, movida em seu desfavor por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, que deferiu a liminar e determinou a busca e apreensão do bem descrito na inicial.

Em apertada síntese, alega o Agravante que não existiu a notificação válida, portanto não foi constituído mora. Que a notificação extrajudicial foi enviada a um endereço, mas não foi recebida por ninguém, pelo motivo mudou-se, contudo, o endereço informado pela Requerida quando da formalização do contrato junto à instituição financeira, é positivo e sequer foi realizado a notificação via protesto. Que não é desconhecida, possui endereço certo de localização, bem como está estabelecida no endereço contratual. Que não houve a devida observância para o fato que a notificação da mora do réu está desacompanhada de Aviso de Recebimento com assinatura do recebedor. Assevera que a ausência de notificação válida enseja extinção do feito, sem análise de mérito, por inexistência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, nos termos do art. 485, IV, CPC.

Ao final requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e, por conseguinte, seja concedida a revogação da liminar de busca e apreensão, nesta Instância Recursal, e ao final lhe seja dado o justo provimento para o fim de REVOGAR a Douta Decisão Agravada, uma vez que não preenche os requisitos de admissibilidade da ação proposta, e por consequente julgando extinto o presente feito, sem julgamento do mérito.

Pois bem.

Trata-se de ação de busca e apreensão de um veículo, fundada em cláusula de alienação fiduciária em garantia, ajuizada pelo credor fiduciário em razão da inadimplência do devedor fiduciante.

O recurso não comporta provimento.

O artigo 2º, § 2º, do Decreto Lei 911/69, com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014, estabelece que “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

No caso em apreço, verifico que a notificação endereçada pela credora fiduciária bem como o instrumento de notificação foi enviado para endereço constante do contrato – AV SALOME JOSE RODRIGUESN 2003A, Q 13 L A4 BARRA DO GARCAS - MT SETOR CIDADE VELHA, CEP: 78601-234 (ID 115832544 /115832545-origem).

Nessa linha, a notificação encaminhada ao devedor para constituí-lo em mora (ID 115832546/ 115832547-origem), de fato, não cumpriu o seu objetivo, pois o aviso de recebimento retornou com a observação de “Mudou-se”, na tentativa de entrega realizada.

Todavia, "tendo o credor comprovado o envio da notificação para o endereço indicado quando da formalização do contrato, não há falar em extinção do processo, sem resolução de mérito, pelo fato de esse ter-se mudado, uma vez que devem as partes informar eventual mudança de endereço até o término do negócio jurídico" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.282.375/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019)

Importante anotar que não há qualquer divergência entre o endereço da notificação extrajudicial enviada a agravante, conforme consta no contrato carreado no ID 115832544 /115832545-origem , de forma que a mora se encontra devidamente constituída.

Cabe ressaltar que é ônus do devedor informar dados válidos e também informar eventual alteração de endereço, de modo que o credor não pode ser prejudicado por obrigação a que não estava incumbido.

Saliente-se que a redação alterada do § 2º do art. 2º do Decreto Lei nº 911/69 possibilitou a notificação extrajudicial por meio de mero aviso de recebimento, nada tendo estipulado em relação a necessidade de que a notificação fosse realizada por meio de protesto do título.

Aliás, de acordo com do Superior Tribunal de Justiça, o protesto do contrato é dispensável. Isso porque, "por um lado, a própria redação atual do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969 é expressa a respeito de que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento. Por outro lado, conforme a atual redação do mencionado dispositivo, promovida pela Lei n. 13.043/2014, o entendimento até então consagrado pela jurisprudência do STJ, acerca da necessidade de notificação via cartório, foi considerado, por própria opção do legislador, formalidade desnecessária" (REsp 1.292.182/SC, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/09/2016, DJe 16/11/2016).

Eis os precedentes das Cortes Superiores:

“AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. O acórdão recorrido apura que "a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes", e como é cediço, a Corte de origem é soberana no exame das provas constantes nos autos. Com efeito, como consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a questão federal, há necessidade de se incursionar na seara fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não merece trânsito o recurso especial, ante o veto da Súmula 7-STJ". 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. Precedente. 3. "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016). 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1.771.864/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MUDANÇA DO DEVEDOR. FALTA DE INFORMAÇÃO ACERCA DE SEU ENDEREÇO À PARTE ADVERSA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONSTITUIÇÃO EM MORA COM O ENVIO DE COMUNICAÇÃO AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. INVIABILIDADE DE FALAR EM EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (STJ - REsp: 1807604 RS 2019/0095945-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 01/07/2019)

“RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. BOA FÉ-OBJETIVA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. DOCUMENTO, EMITIDO PELO TABELIÃO, DANDO CONTA DO FATO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. A boa-fé objetiva tem por escopo resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença, aplicando-se a aos os contratantes. Destarte, o ordenamento jurídico prevê deveres de conduta a serem observados por ambas as partes da relação obrigacional, os quais se traduzem na ordem genérica de cooperação, proteção e informação mútuos, tutelando-se a dignidade do devedor e o crédito do titular ativo, sem prejuízo da solidariedade que deve existir entre eles. 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. 3. Por um lado, embora, em linha de princípio, não se deva descartar que o réu possa, após integrar a demanda, demonstrar ter comunicado ao autor a mudança de endereço, não cabe ao Juízo invocar a questão de ofício. Por outro lado, não há necessidade de que a notificação extrajudicial, remetida ao devedor fiduciante para comprovação da mora, em contrato garantido por alienação fiduciária, seja recebida pessoalmente por ele. 4. A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato. Tendo o recorrente optado por se valer do Cartório de Títulos e Documentos, deve instruir a ação de busca e apreensão com o documento que lhe é entregue pela serventia, após o cumprimento das formalidades legais. 5. Recurso especial provido.” (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016)

Deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEVOLUÇÃO ‘MUDOU-SE’ – MORA CARACTERIZADA – OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR ATUALIZAR ENDEREÇO – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A interposição do recurso pela Réu/Agravante antes do cumprimento da liminar deferida na origem não enseja intempestividade. “(...) 2. O encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessário ao credor comprovar o efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário. 3. A bem dos princípios da probidade e boa-fé objetiva, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar seu endereço atualizado, ou, como in casu, indicou endereço onde não podia ser encontrado, frustrando, dessa maneira, a comunicação entre as partes contratantes. Precedentes. 4. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1862215 - RS (2020/0036469-5) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI. Decisão Monocrática, prolatada em 12/08/2020).” (N.U 1017444-80.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023)

Dessa feita, por estarem demonstrados os requisitos que ensejam a busca e apreensão do veículo, de rigor a manutenção da decisão de piso.

Destarte, a manutenção do desprovimento do recurso de agravo de instrumento é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023